Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. ESCALADA DE MURO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDO PELA EXISTÊNCIA DE VÍDEO DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA ADEQUADA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, não há que se falar em absolvição do delito de furto por ausência de dolo ou desclassificação para invasão de domicílio.
2. Inviável a desclassificação do furto qualificado para violação de domicílio, por ausência de bem furtado, porque isso se deve ao sistema de vigilância do local, bem como à atuação da polícia militar.
3. A escalada do muro está devidamente comprovada nos autos, quer seja pelo fato do réu ter sido encontrado e preso no interior do imóvel, quer seja porque confessou ter pulado o muro ou, mais especificamente, por existirem imagens de vídeo sobre o fato. A ausência de laudo pericial encontra-se devidamente suprida por outros elementos de prova.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Recurso desprovido.